Tribunal: TJMT
Processo: 1013724-42.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1013724-42.2021.8.11.0000
Impetrantes: Pedro Pereira Campos Filho e outra
Paciente: Washington Vilela de Freitas
Impetrado: Juíza da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a
Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Washington Vilela de Freitas, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a mulher da Comarca de Rondonópolis/MT.
Os impetrantes alegam que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável e permanece segregado há vários meses.
Aduzem, entretanto, que a magistrada de origem estaria atuando de forma nitidamente contrária aos interesses do beneficiário, favorecendo a acusação em todos os atos processuais, blindando a vítima e prejudicando a atuação da defesa em diversas ocasiões.
Ressaltam que a audiência de instrução e julgamento foi redesignada diversas vezes, e que o beneficiário está preso há mais de 7 meses, sem que se tenha encerrado a instrução do processo, fato que enseja a configuração de excesso de prazo e nítida ofensa ao princípio da razoável duração do processo.
Tecem longo arrazoado sobre a inexistência de provas da prática do crime, apontando supostas contradições entre testemunhas, parcialidade de informantes, ausência de laudo pericial que demonstre a ocorrência do delito, atuação da ofendida que não seria compatível com a qualidade de vítima do grave crime apurado no feito de origem, dentre outros argumentos.
Afirmam que houve deferimento de liminar em Mandado de Segurança interposto pela defesa para corrigir falhas processuais, entretanto, a magistrada de origem não teria cumprido a decisão até a data da impetração.
Diante de tais asserções, postulam a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que seja relaxada a prisão do paciente ou, alternativamente, que seja concedida a ele a liberdade provisória, expedindo-se o competente alvará de soltura.
No mérito, postulam a confirmação do pleito antecipatório eventualmente deferido (Id. 96224967, pp. 1-78).
Acostaram documentos (Ids. 96224967, pp. 79-86, e 96224967 a 96245459).
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Inicialmente, ressalto que os impetrantes acostaram longa petição, se insurgindo contra diversas condutas da magistrada de origem, afirmando que ela vem cometendo reiterados erros procedimentais e favorecendo a acusação sempre que possível, seja blindando a vítima, seja prejudicando a atuação dos defensores em diversas ocasiões, seja impedindo o direito de defesa do próprio paciente.
Nesse contexto, colaciono a síntese dos argumentos feita pelos próprios impetrantes, tomando a liberdade de suprimir os inúmeros grifos e sublinhados constantes no texto, visando facilitar a leitura. Veja-se:
“...1)-Excesso de prazo na conclusão da instrução processual, em se tratando de réu preso, desde 08 de janeiro de 2021, portanto, aproximando-se de 7 (sete) meses, e ainda pendente de inquirição de testemunha que não integra o rol da defesa e da suposta vítima, além do que, o paciente, SEQUER fosse ouvido no Inquérito;
2)-Afronta à garantia da razoável duração do processo, na medida em que, a sucessividade de redesignações de audiências, sem fundamentação concreta configura coação ilegal, máxime em se considerando o que dispõe o Pacto de São José da Costa Rica, enfocado linhas acima, em seu ̈articulo 7 ̈, verbis:
(...)
3)-Inquestionável violação do devido processo legal e seus consectários: contraditório e ampla defesa, o que ocorreu e ocorre em diversos atos e/ou decisões de primeiro grau;
4)-Inúmeros ERROS DE PROCEDIMENTO;
5)-Cerceamento de Defesa, inclusive com proibição de produção de prova;
6)-Ofensa ao princípio da igualdade, na medida em que a suposta vítima sempre teve tratamento preferencial em relação à parte ré, como se demonstrou linhas acima e como se permitiu, inclusive nas inquirições em juízo das testemunhas de acusação, com completo e prévio conhecimento do que dissera a testemunha anteriormente inquirida, como no ocorreu com o casal Monisa/Luiz Gustavo, ambos da sua própria residência;
7)-Censura prévia, ao determinar além do desentranhamento de petição e documentos juntados pela defesa, a tempo e modo, consoante artigo 231 do CPP, também proibiu a juntada posterior de qualquer documento;
8)-Constatação nos Autos da Ação Penal da ocorrência de NULIDADES, absolutas e relativas, via de consequencia, algumas sanáveis, outras tantas, insanáveis;
9)-Ofensa ao direito à prova, na medida em que não se assegurou iguais oportunidades de pleiteá-las;
10)-Ofensa ao direito à prova, na medida em que fora o processo conduzido com disparidade de critérios no deferimento ou indeferimento de provas;
11)-Ofensa ao princípio da igualdade, na medida em que não se assegurou ao réu, ora paciente, as mesmas possibilidades de participar dos atos probatórios e de pronunciar-se sobre os seus resultados, o que, como demonstrado no início, sempre ocorre em relação ao defensor, inclusive, como mostra o video anexado sob n. 17 e 17A , não concedendo a palavra à defesa e ainda, afirmando, sem qualquer lógica ou amparo legal, que o defensor estava tumultuando a audiencia, sendo oportuno observar que tais garantias são amplamente defendidas no âmbito doutrinário e amparadas pelo entendimento jurisprudencial consolidado;
12)-Embora diga respeito ao mérito, nesta situação concreta de induvidoso constrangimento ilegal, não há como divorciá-lo da narrativa deste HC, porquanto revelam os autos e comprovam-se pelas dezenas de documentos ora anexados, que a suposta vítima não é a criança ingenia e indefesa que se pretendeu descrever e sim, pessoa de reconhecido desenvolvimento intelectual, assim afirmado, em laudo linhas acima indicado, moça feita e afoita, com experiencia sexual pretérita, em relação à imputação lançada na denúncia, e por si mesma definida como ninfomaníaca, dotada de hipersexualidade e que, as inúmeras fotos, áudios, vídeos e mensagens de textos, compartilhados em redes sociais, demonstram que durante o período em que se pretendeu dizer que o acusado teria abusado sexualmente, ela, a suposta vitima sempre se portou com contangiante alegria, festiva, feliz, declarando ter o melhor pai do mundo, e, sem qualquer aparencia ou indício de que tenha sido vítima de abuso ou sofrido trauma, fato que, por si só, coloca em dúvida a versão de GIOVANA, aliás, insegura e contraditória, pois, até mesmo, quando de sua viagem de carro, retornando de Minas Gerais, e pernoitando em Hotel, ela havia dito que não ocorreu nenhum contato físico com o pai e, tempos depois, quiçá influenciada, esta versão fora distorcida.
13)-Destarte, ausentes indicios suficientes da prática delituosa, lembrando que indício tem conceituação legal, estampada no artigo 239 do Código de Processo Penal, e que, até a presente data, não se vislumbra nos Autos da Ação Penal, cujo Download está sendo anexado, circusntancia conhecida e provada que tenha relação com o fato e autorize por indunção concluir-se a existencia de outra ou outras circunstancias;
14)-Finalizando, observa -se que o paciente jamais fora investigado ou processado por fato anterior, tem suas raízes no distrito desta suposta culpa, micro-empresário estabelecido em Rondonópolis, pai, reconhecidamente responsável, assim afirmado por todas as demais filhas, inclusive por escritura pública de declaração , (Id.47567363 ) já carreada para os Autos da Ação Penal e do Mandado de Segurança Criminal, sendo ainda, hipertenso e portador de cormobidades, a enfrentar o isolamento na Penitenciária Major Eldo Sá Correa, inobstante sua condição de preso provisório, família constituida, filho em tenra idade- (3 anos ) e pais idosos que dependem de sua ajuda para o sustento, está, data máxima venia a merecer oportunidade, de retorno à liberdade, ao trabalho e ao convivio familiar, ainda que com imposição de medidas cautelares, a teor do artigo 319 do Estatuto Processual Penal, inserido pela Lei 12403/2011, a título de boa política criminal e defendida por quem, efetivamente conhece a realidade do sistema prisional brasileiro, e a cruel realidade, de que, diante dessa impotencia estatal, não se pode olvidar a distinção entre tempo cronológico-(período de prisão) e tempo existencial-(resultado físico e psicológico do recluso), o que bem e induvidosamente se constata, confrontando-se duas fotografias do mesmo réu, a primeira, na data de sua prisão e a outra, na atualidade...” (Id. 96224967, pp. 74-77, sic).
Entretanto, não obstante a enorme quantidade de argumentos e afirmações, inexiste qualquer pedido de nulidade dos atos processuais, pois a defesa se limitou a postular o relaxamento da prisão do paciente ou, alternativamente, que seja concedida a ele a liberdade provisória, motivo pelo qual é notório que as referidas teses foram utilizadas pelos subscritores da petição inicial como reforço de argumentos sobre a suposta desnecessidade da manutenção da custódia do beneficiário.
Ressalto que eventuais vícios processuais devem ser atacados pela via processual que os defensores do paciente reputarem adequada, devendo haver a delimitação dos fatos e pedidos precisos das providências que eles esperam ver adotadas pelo Tribunal, a exemplo da repetição de atos processuais ou a correção de procedimentos, declaração de suspeição ou impedimento de magistrados, dentre outros.
No caso em análise, como já afirmado, embora exista nítido inconformismo da defesa com o procedimento, em tese, adotado pela magistrada de origem, não existe qualquer pleito postulando a adequação do processo ou a nulidade de algum ato processual, motivo pelo qual analisarei a farta argumentação tão somente como fundamento para o deferimento ou não dos pedidos contidos na presente ação constitucional.
Acerca da prisão preventiva do paciente, ressalto que os requisitos e pressupostos da sua constrição cautelar já foram examinados por esta Segunda Câmara Criminal no habeas corpus n. 1002713-16.2021.8.11.0000, momento em que, à unanimidade, denegou-se a ordem, ao argumento de que a prisão é justificada pela garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente.
Ademais, verifica-se que no voto que proferida por ocasião do julgamento da referida ação constitucional foram examinadas diversas alegações repetidas no presente habeas corpus, especialmente a suposta ausência de provas da existência do crime imputado ao paciente, as suas alegadas condições pessoais e a possibilidade ou não de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, motivo pelo qual as referidas teses não serão reexaminadas no presente feito.
Por outro lado, verifico que parte das teses relativas à suposta ofensa ao princípio da ampla defesa estão sendo debatidas no Mandado de Segurança 1009968-25.2021.8.11.0000, de minha relatoria, em cujo feito foi concedida medida liminar para determinar a juntada de documentos apresentados pela defesa do paciente, além de outras providências pertinentes.
Sobre o tema, embora os impetrantes asseverem que a liminar não foi cumprida pela magistrada, ressalto que eventuais questionamentos e pedidos de providência devem ser feitos naquele feito, no qual consta decisão de minha lavra determinando que a juíza se abstenha de realizar audiência antes do cumprimento da liminar deferida, de modo que a referida matéria, igualmente, não será examinada no presente habeas corpus.
Sobre a alegada parcialidade da magistrada, a tese defensiva, aparentemente, deveria ser debatida por meio da exceção legalmente prevista, no momento processual oportuno, e não atacada por meio de ação constitucional, razão pela qual, a princípio, pode ter ocorrido a preclusão da matéria, que deverá ser melhor examinada quando do julgamento do mérito da ação constitucional.
Em relação ao tempo de prisão preventiva do paciente, saliento que o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado do prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante o simples decurso de certo prazo, havendo necessidade de que seja realizada uma análise de cada caso específico, com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se o feito tramita com morosidade ou não.
No caso em análise, não obstante a alegada demora para a conclusão do feito, saliento que após a chamada pandemia da Covid-19 foram adotadas diversas medidas para minimizar a possibilidade de contágio de todos aqueles que atuam nos processos, a exemplo do fechamento dos prédios do poder judiciário e a suspensão de atos presenciais, cujas ações evidentemente causaram certos atrasos processuais, que obviamente são justificadas pela excepcionalidade da situação.
Ademais, o feito de origem apresenta certa complexidade e existe, inclusive, determinação deste Tribunal de Justiça no Mandado de Segurança citado anteriormente para que a magistrada somente realize audiência após a adoção das providências deferidas, motivo pelo qual o eventual excesso de prazo somente pode ser aferido após a prestação de informações e mediante um exame mais acurado de todos os andamentos processuais, o que é inviável em sede de cognição sumária, inclusive porque a tese de confunde com o mérito da impetração.
Sendo assim, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada, a ensejar o acolhimento da pretensão em sede de liminar, encontrando-se aparentemente fundamentada a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, inclusive sobre o alegado excesso de prazo.
Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de agosto de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator